Tribunal: TJES
Processo: 0000097-45.2017.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-01-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000097-45.2017.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: THIAGO TAVES SILVA e outros

APELADO: SABORES DO BRASIL SORVETES EIRELI - EPP

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO EXCLUSIVA DE PRODUTOS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. EXCLUSIVIDADE NA CAPTAÇÃO DE FRANQUEADOS. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta em razão de alegada inadimplência contratual no fornecimento de produtos pela empresa recorrida, além do descumprimento de cláusula de exclusividade na captação de franqueados no Estado de Pernambuco. As partes firmaram contrato em julho de 2015, pelo qual os recorrentes teriam a distribuição exclusiva dos produtos das marcas "Frutos de Goiás" e "Trilha da Amazônia", além da responsabilidade pela instalação de uma loja conceito. Os recorrentes alegam prejuízos materiais e morais decorrentes da interrupção do fornecimento de produtos e da contratação de outro franqueado sem prévio aviso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve inadimplência contratual por parte da recorrida no fornecimento dos produtos; (ii) definir se houve descumprimento pela recorrida da cláusula de exclusividade na captação de franqueados na região de Pernambuco.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A ausência de comprovação do pagamento antecipado pelos recorrentes, conforme previsto nas Cláusulas 5.1 e 6.10 do contrato, impede o reconhecimento de inadimplência pela recorrida. A documentação apresentada pelos recorrentes é inconsistente e contraditória, não demonstrando com clareza os valores ou a data dos supostos pedidos e pagamentos das mercadorias.

4. Print's de conversas e planilhas apresentados como prova são desconexos e não apresentam correlação clara com os demais documentos, além de divergências nos valores, o que fragiliza a alegação de descumprimento contratual.

5. Em relação à captação de franqueados, a Cláusula 6.8 do contrato delimita que a exclusividade dos recorrentes se restringe à distribuição de produtos, não lhes conferindo direito à captação exclusiva de novos franqueados, nem o direito de comissões sobre essas negociações.

6. O contrato ainda veda expressamente qualquer participação financeira dos recorrentes na instalação de novas lojas-conceito, sendo prerrogativa exclusiva da recorrida a negociação e autorização para novos franqueados.

7. O pedido de comissões sobre a captação de novos franqueados, baseado em suposto contrato verbal, configura inovação recursal e não fora objeto da causa de pedir inicial, sendo incabível seu conhecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A inadimplência contratual não pode ser reconhecida sem a comprovação do cumprimento da obrigação de pagamento pelos recorrentes, conforme estipulado no contrato.

2. A exclusividade contratual para distribuição de produtos não se estende à captação de franqueados, sendo prerrogativa da empresa recorrida.

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, art. 421 e 421-A.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia em torno da alegada inadimplência contratual por parte da empresa recorrida no fornecimento de produtos que seriam distribuídos com exclusividade pelos recorrentes no Estado de Pernambuco, e no cumprimento do
acordo de exclusividade na captação de franqueados
na região
.

Os fatos que ensejaram a lide decorrem de contrato firmado entre as partes, em julho de 2015, para a distribuição exclusiva dos produtos da marca "Frutos de Goiás" e "Trilha da Amazônia" no Estado de Pernambuco, além da implantação de uma loja conceito.

Os recorrentes alegam que a parceira contratual deixou de fornecer os produtos de forma regular e, posteriormente, suspendeu o fornecimento, o que teria acarretado o fechamento da loja e prejuízos materiais e morais. Além disso, afirmam que foram surpreendidos pela contratação de outro franqueado diretamente, sem prévio conhecimento, e em desrespeito à cláusula de exclusividade.

Pois bem.

No que se refere à alegada inadimplência no fornecimento de produtos, observa-se que o julgamento de improcedência teve por base a ausência de comprovação, por parte dos recorrentes, do pagamento antecipado das mercadorias, conforme expressamente estabelecido nas Cláusulas 5.1 e 6.10 do contrato.

A respeito, salientara a douta magistrado
a quo
que os documentos colacionados para comprovar o pedido e o pagamento das mercadorias são inconsistentes, na medida em que, além de confusos e contraditórios, sem a devida correlação com as alegações de inadimplemento, não revelaram com clareza os valores exatos ou a data dos supostos pedidos e pagamentos.

De fato, não merece reparo a sentença.

O contrato firmado entre as partes foi cristalino ao dispor, na
Cláusula 5.1
, que a entrega das mercadorias estaria condicionada ao pagamento integral dos produtos encomendados. Assim, para que pudesse haver qualquer alegação de descumprimento contratual, imprescindível que os recorrentes comprovassem o cumprimento de sua obrigação de pagamento.

Ocorre, todavia, que os documentos acostados às fls. 32/105 são absolutamente inábeis para esse fim, uma vez que não demonstram, com a clareza necessária, que os apelantes quitaram os produtos previamente solicitados.

Com efeito, a simples exibição de planilhas e e-mails desconexos não são suficientes para comprovar a realização dos pedidos e o pagamento das mercadorias, especialmente em contratos empresariais de tamanha relevância.

A própria
Cláusula 6.10
do contrato reforça que, para a comprovação da mora da apelada no cumprimento da obrigação de entrega, seria imprescindível que os apelantes apresentassem documentação robusta indicando, de forma inequívoca, a data do pedido, os detalhes das mercadorias solicitadas, o valor total e, sobretudo, a comprovação do pagamento efetuado.

Em outras palavras, não basta alegar o descumprimento sem qualquer lastro probatório que indique, de forma precisa, quando e quais produtos teriam sido objeto da transação comercial.

Ocorre, todavia, que os documentos apresentados pelos apelantes falham em atender a esses requisitos, sendo incapazes de demonstrar o inadimplemento.

Nesse sentido, um bom exemplo são os
print's
de conversas
juntados às fls. 66/73, pois não foram organizados em ordem cronológica, não é possível identificar, a partir de seu teor, quem são os remetentes e destinatários das mensagens e, principalmente, não há qualquer correspondência exata entre os valores ali mencionados e os demais documentos acostados aos autos.

Com efeito, nas mensagens de fls. 71, consta um pedido no valor de R$ 100.000,00, valor que diverge substancialmente da planilha de fls. 74/75, a qual indica uma cifra significativamente inferior, sem que haja qualquer comprovação fática que justifique a divergência. Tal inconsistência demonstra a fragilidade das provas trazidas pelos apelantes, tornando impossível a atribuição de qualquer responsabilidade à apelada.

Essa deficiência probatória é ainda mais evidente no e-mail de fls. 88, no qual os apelantes encaminharam à apelada uma solicitação de pedido no valor de R$ 82.646,00, montante que difere de todos os valores anteriormente mencionados, seja nas planilhas, seja nas comunicações eletrônicas apresentadas.

Tal discrepância revela, de forma incontroversa, a ausência de uma narrativa coesa e a incapacidade dos recorrentes de comprovar o suposto inadimplemento da apelada.

Nesse contexto, não havendo qualquer prova sólida que demonstre que a apelada tenha descumprido suas obrigações contratuais, a sentença de improcedência proferida em primeira instância deve ser integralmente mantida.

Por outro lado, em relação à alegada exclusividade na captação de franqueados e comissões, verifica-se que a magistrada de primeira instância, ao analisar o conteúdo das cláusulas contratuais, concluiu que, embora o contrato garantisse aos recorrentes a exclusividade na
distribuição
dos produtos "Frutos de Goiás" em pontos de venda e lojas-conceito no Estado de Pernambuco, não lhes conferiu a referida exclusividade quanto à
captação de franqueados
.

Nesse ponto, a sentença reponta categórica ao afirmar que a captação de novos franqueados era prerrogativa exclusiva da recorrida e que o contrato vedava qualquer pagamento de comissões ou participação aos apelantes com relação à instalação de novas lojas-conceito.

E, mais uma vez, não merece reparo o julgamento de primeira instância.

A cláusula 6.8.2 do contrato realmente delimita que a exclusividade conferida aos apelantes restringe-se apenas à
distribuição
dos produtos para os novos franqueados, não lhes sendo atribuído qualquer direito de captação exclusiva desses franqueados.

A redação expressa do contrato afasta qualquer margem interpretativa em sentido contrário, como subsegue:

CLÁUSULA 6.8 e subitens que assim dispõem: Sempre que os CONTRATANTES pretenderem indicar a instalação de “Loja Conceito” deverão consultar a CONTRATADA antecipadamente, para que esta verifique a possibilidade de atender a demanda dos CONTRATANTES e autorize por escrito a instalação.

6.8.1 Os CONTRATANTES não poderão em hipótese alguma realizar e nem autorizar instalação de qualquer outra “Loja Conceito”, devendo os interessados serem encaminhados para a CONTRATADA.

6.8.2 Os CONTRATANTES não terão qualquer direito, seja a que título for, comissão ou participação, dos valores negociados entre a CONTRATADA e o interessado na instalação da “Loja Conceito”, para fins de concessão da autorização de comercialização exclusiva da marca FRUTOS DE GOIÁS E TRILHA DA AMAZÔNIA, sendo assegurado aos CONTRATANTES a distribuição para tais estabelecimentos.

Aliás, o contrato ainda vai além ao impor
vedação expressa
à percepção de comissões ou participação sobre eventuais valores negociados entre a apelada e os interessados na instalação de novas lojas conceito.

DE fato, ao dispor que os contratantes
"não terão qualquer direito, seja a que título for, comissão ou participação, dos valores negociados entre a CONTRATADA e o interessado na instalação da ‘Loja Conceito’"
, a cláusula elide qualquer pretensão dos apelantes de se valer de um suposto direito não pactuado.

Ainda, fica evidente que qualquer indicação de interessados na instalação de novas lojas conceito pelos apelantes deveria ser submetida previamente à análise e autorização expressa da apelada. Tal previsão contratual reforça a centralidade da apelada no processo de negociação e captação de franqueados, deixando claro que os apelantes não possuíam autonomia para conduzir essas tratativas. Ao contrário, sua atuação era limitada à distribuição de produtos, sendo vedada a participação ativa ou qualquer interferência na captação de franqueados, como bem assentado pela juíza da instância singela.

Além disso, como bem salientado na sentença, o pedido de recebimento de comissões sobre a captação de novos interessados nem sequer deve ser conhecido, pois o suposto contrato verbal que alteraria os termos da avença não foi objeto da causa de pedir inicial, configurando inovação dos apelantes no curso do processo.

Por fim, conclui-se que o julgamento de improcedência está em plena consonância com os princípios da
liberdade contratual
e da
paridade contratual
, consagrados no Código Civil, tendo em vista que as cláusulas contratuais foram claras ao delimitar as obrigações das partes, não havendo qualquer indício de abuso ou desequilíbrio na relação.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e
a
ele nego
provimento
.

Majoro
os honorários advocatícios
em
2
% sobre o valor atualizado da causa,
na forma do §
11
do art. 85 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)